Tribunal: TJMT
Processo: 1019980-67.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019980-67.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), PEDRO HENRIQUE MAROTA TEIXEIRA - CPF: 105.062.586-29 (ADVOGADO), FABIO LIMA QUINTAS - CPF: 700.992.941-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRIGENTES, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA ESPECIAL. ART. 53, III, “D”, DO CPC. PREVALÊNCIA. ALEGADA PULVERIZAÇÃO PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. TERMO DE QUITAÇÃO. LIMITES TEMPORAIS. RESCISÃO CONTRATUAL. HONORÁRIOS PROPORCIONAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Recurso de embargos de declaração interposto por banco contra acórdão que deu parcial provimento a embargos anteriores apenas para sanar vícios, sem efeitos infringentes, mantendo o arbitramento de honorários advocatícios, sob alegação de omissões, contradições, cerceamento de defesa, indevida superação de cláusula de eleição de foro, ausência de individualização dos serviços e eficácia de termo de quitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se há omissão ou contradição quanto à cláusula de eleição de foro e sua superação; (
ii
) estabelecer se a propositura de múltiplas ações caracteriza pulverização processual abusiva; (
iii
) determinar se o arbitramento de honorários exige individualização analítica dos serviços; (
iv
) verificar a extensão da eficácia do termo de quitação firmado entre as partes; (v) aferir se o indeferimento de prova pericial configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão afirma que a cláusula de eleição de foro é válida, mas sua eficácia pode ser afastada pela incidência de norma processual cogente, prevalecendo o art. 53, III, “d”, do CPC nas ações de arbitramento de honorários, em razão da natureza alimentar da verba.

O colegiado distingue validade e eficácia da cláusula contratual, reconhecendo sua formação regular, mas limitando sua aplicação diante de regra especial de competência territorial.

O acórdão entende que a multiplicidade de ações autônomas não configura, por si só, pulverização processual, exigindo prova concreta de fracionamento abusivo ou desequilíbrio contratual, o que não se verifica no caso.

A decisão considera que a controvérsia sobre pulverização possui natureza jurídica e prescinde de prova pericial, inexistindo cerceamento de defesa.

O julgado reconhece que a ausência de individualização analítica dos serviços não impede o arbitramento, desde que comprovada a prestação global dos serviços e a necessidade de remuneração proporcional.

O acórdão aplica o art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 e a orientação do STJ (Tema 1.388), admitindo arbitramento em caso de rescisão unilateral, com base no trabalho efetivamente realizado.

A decisão afirma que o termo de quitação possui eficácia limitada aos fatos geradores ocorridos até a data estipulada, não alcançando verbas decorrentes de rescisão contratual posterior.

O colegiado adota interpretação restritiva da quitação, nos termos do art. 320 do Código Civil, afastando sua extensão a direitos futuros ou controvertidos.

O acórdão conclui que o arbitramento de honorários não depende do êxito da demanda, mas do trabalho desenvolvido e do potencial proveito econômico.

A decisão reconhece a necessidade de complementação da fundamentação quanto aos critérios do arbitramento, sem alteração do resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido
, sem efeitos infringentes
.

Tese de julgamento
: 1. A cláusula de eleição de foro, embora válida, pode ter sua eficácia afastada por norma processual especial de competência. 2. A propositura de ações autônomas relativas a processos distintos não configura, por si só, pulverização processual abusiva. 3. O arbitramento de honorários advocatícios independe da individualização exaustiva dos serviços, bastando a comprovação global do trabalho prestado. 4. O termo de quitação deve ser interpretado restritivamente, não alcançando fatos geradores posteriores. 5. O arbitramento de honorários em caso de rescisão contratual independe do êxito da demanda e considera o trabalho efetivamente realizado. 6. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser resolvida com base em prova documental.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 53, III, “d”, 355, I, 464, 369, 370, 371 e 373, II; CC,
arts
. 320, 421-A; Lei nº 8.906/94, art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 335; STJ, REsp nº 2.233.417/MT; STJ, REsp nº 1.675.012/SP; STJ, REsp nº 2.206.270/SC; STJ, Tema Repetitivo nº 1.388.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Nº.
1019980-67.2024.8.11.0041
.

BANCO BRADESCO S.A.
X

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
.

RELATÓRIO

Eminentes pares
:

Trata-se de recurso de embargos de declaração

interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
,
contra o
acórdão que,
por unanimidade,

deu parcial
provimento
ao
s embargos de declaração
por ele
apresentado
s,

apenas para sanar os vícios apontados, sem efeitos infringentes, mantendo integralmente o acórdão embargado

(ID
358300368
)
.

O embargante
alega

a persistência de vícios no acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, mesmo após o rejulgamento determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, defendendo a existência de omissões relevantes e contradições que comprometeriam a adequada prestação jurisdicional.

A
rgumenta que o acórdão permaneceu omisso quanto à cláusula de eleição de foro, pois, embora tenha reconhecido expressamente sua validade, deixou de enfrentar de forma específica os fundamentos jurídicos que autorizariam sua superação no caso concreto.

Sustenta que a simples invocação da regra especial de competência prevista no art. 53, III, “d”, do CPC não seria suficiente para afastar a convenção contratual firmada entre partes paritárias, sobretudo sem a demonstração de abusividade, nulidade ou prejuízo concreto, o que revelaria contradição interna na fundamentação
adotada.

Prossegue afirmando que também subsiste omissão quanto à alegada pulverização processual, na medida em que o Tribunal afastou a ocorrência de distorção do equilíbrio contratual por ausência de prova, sem considerar que tal demonstração foi inviabilizada pelo indeferimento da prova pericial requerida.

Defende que a negativa de produção probatória impediu a comprovação de eventual fragmentação indevida da pretensão remuneratória, o que, além de caracterizar deficiência de fundamentação, reforçaria o alegado cerceamento de defesa.

Aduz

que o acórdão incorre em omissão ao admitir o arbitramento de honorários sem a devida individualização dos serviços supostamente não remunerados. Embora tenha reconhecido a generalidade da descrição das atividades prestadas, o Tribunal teria mantido o arbitramento sem indicar, de forma analítica, quais atos concretos estariam fora do escopo contratual, tampouco promovendo exame detalhado das cláusulas remuneratórias,
especialmente aquelas relacionadas à rescisão contratual, o que comprometeria o controle da legalidade da
decisão.

Aponta
a existência de omissão quanto à eficácia do termo de quitação firmado entre as partes, uma vez que, embora reconhecida sua validade, o acórdão teria admitido, de forma abstrata, a existência de fatos geradores posteriores sem enfrentar a circunstância de que os honorários estariam condicionados ao êxito, o qual não se verificou.

Argumenta que tal interpretação esvaziaria indevidamente a eficácia do ajuste firmado, sem o devido enfrentamento das cláusulas contratuais pertinentes.

Diante desse contexto, o embargante sustenta que os vícios apontados são suficientes para demonstrar a inadequação do arbitramento de honorários no caso concreto, postulando o suprimento das omissões e a revisão do julgado

(ID
360534882
).

O embargado apresentou

contrarrazões
ao recurso, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID
362481862
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

O
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n.º 2.233.417/MT, determinou expressamente que este Tribunal se pronunciasse sobre os pontos tidos por omissos, especialmente quanto à cláusula de eleição de foro e à ausência de indicação dos serviços não remunerados.

Em cumprimento a tal determinação, esta Câmara proferiu novo acórdão, no qual buscou suprir as omissões apontadas, explicitando os fundamentos que conduziram à manutenção do arbitramento de honorários.

O embargante, todavia, insiste na existência de vícios que comprometeriam a adequada prestação jurisdicional, razão pela qual passo a examinar, de forma detida e exaustiva, cada uma das alegações apresentadas.

Pois bem.

No que concerne à alegada omissão relativa à cláusula de eleição de foro
, o embargante sustenta que, embora o acórdão tenha reconhecido sua validade, teria deixado de enfrentar adequadamente os fundamentos que autorizariam sua superação no caso concreto, incorrendo em suposta contradição ao afirmar sua higidez e, ao mesmo tempo, afastar sua aplicação.

Tal argumentação, contudo, não merece acolhimento.

O acórdão embargado foi claro ao assentar que a cláusula de eleição de foro é, em regra, válida quando pactuada entre partes capazes, em condições paritárias e fora de relação de consumo, conforme orientação da Súmula 335 do STF e da jurisprudência consolidada.

Ainda assim, explicitou que a validade da convenção não impede a incidência de norma processual especial de competência, destacando que, nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, prevalece o disposto no art. 53, III, “d”, do CPC, que fixa o foro do local onde a obrigação deve ser cumprida, identificado, na hipótese, com o domicílio do advogado.

Ademais, r
essaltou que essa prevalência não decorre de qualquer vício da cláusula, mas da incidência de regra cogente de natureza protetiva, vinculada ao caráter alimentar dos honorários.

A fundamentação adotada revela-se coerente e suficiente, inexistindo qualquer contradição interna.

O reconhecimento da validade da cláusula refere-se à sua formação regular, sem vícios de consentimento, ao passo que sua não aplicação decorre da limitação imposta por norma
processual de ordem pública, que estabelece critério especial de competência para determinadas demandas. Trata-se, portanto, de distinção entre validade e eficácia, sendo esta última relativizada diante da superposição de regra legal específica.

O art. 53, III, “d”, do CPC, ao disciplinar a competência territorial para ações que envolvem o cumprimento de obrigação, tem sido interpretado pela jurisprudência como aplicável às demandas de arbitramento de honorários advocatícios, fixando a competência no foro do domicílio do advogado, em razão da natureza alimentar da verba e da necessidade de proteção do profissional. Cuida-se de norma de caráter cogente, cuja incidência prevalece sobre a autonomia privada, sem implicar declaração de nulidade da cláusula contratual.

Destaca-se que o
s precedentes invocados pelo embargante não infirmam essa conclusão. No REsp n.º 1.675.012/SP, o Superior Tribunal de Justiça examinou hipótese em que inexistia norma especial de competência, circunstância que justificou a prevalência da cláusula de eleição de foro, salvo demonstração de abusividade ou hipossuficiência. Diversamente, na situação ora analisada, há regra legal específica que rege a competência, o que afasta a aplicação da convenção.

Já o REsp n.º 2.206.270/SC enfrentou a validade da cláusula sob a ótica de eventual abusividade ou vulnerabilidade do advogado, sem abordar diretamente a incidência do art. 53, III, “d”, do CPC, razão pela qual não se mostra determinante para a solução adotada.

Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência não é uniforme acerca da prevalência da cláusula de eleição de foro em ações dessa natureza, coexistindo entendimentos em sentidos diversos, o que reforça a legitimidade da orientação adotada por este Tribunal, alinhada à doutrina e a precedentes que privilegiam a incidência da norma especial de competência.

Diante desse contexto, não se verifica omissão ou contradição no acórdão embargado.

Para fins de prequestionamento, resta consignado que a cláusula de eleição de foro firmada entre partes paritárias é válida, nos termos da Súmula 335 do STF; que sua validade não impede a aplicação de norma processual especial de competência, como a prevista no art. 53, III, “d”, do CPC; que, nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, prevalece o foro do domicílio do advogado, em razão da natureza alimentar da verba; que essa prevalência decorre da incidência de norma cogente, e não da nulidade da cláusula; e que não há afronta aos
arts
. 63 e 421-A do Código Civil, uma vez que a limitação à autonomia privada se justifica pela existência de regra processual de ordem pública.

No tocante à alegada omissão quanto à denominada pulverização processual
, o embargante sustenta que o acórdão teria afastado tal ocorrência por ausência de prova, sem
considerar que essa demonstração teria sido inviabilizada pelo indeferimento da prova pericial requerida.

A insurgência, contudo, não merece acolhimento.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria ao consignar que a propositura de ações autônomas de arbitramento relativas a processos distintos não configura, por si só, pulverização processual abusiva, uma vez que a atuação advocatícia se desenvolve em demandas individualizáveis, dotadas de objeto, complexidade e dinâmica próprios.

Ressaltou-se, ainda, que o reconhecimento de eventual abuso do direito de ação ou de violação à boa-fé objetiva exige demonstração concreta de fracionamento indevido da pretensão remuneratória ou de distorção efetiva do regime contratual, circunstâncias que não se evidenciaram nos autos.

A fundamentação adotada é clara ao estabelecer que a mera multiplicidade de demandas não caracteriza abuso processual, sendo imprescindível a comprovação de que o fracionamento produziu desequilíbrio contratual ou ensejou ampliação artificial da remuneração.

No caso, o embargante limitou-se a alegações genéricas, sem demonstrar, de forma objetiva, qualquer prejuízo ou vantagem indevida decorrente da propositura das ações autônomas, apoiando-se unicamente no elevado número de demandas ajuizadas pelo escritório de advocacia, o que, por si só, não configura irregularidade, sobretudo quando cada ação se refere a processos distintos e a atuações profissionais individualizadas.

Também não procede a alegação de que o indeferimento da prova pericial teria inviabilizado a comprovação da suposta pulverização.

Isso porque a perícia requerida destinava-se a apurar ausência de proveito econômico, eventual prescrição de títulos e irrecuperabilidade de créditos, não tendo sido indicada, na contestação, como meio necessário à demonstração de fracionamento indevido da pretensão remuneratória.

Ademais, a discussão acerca da pulverização processual possui natureza eminentemente jurídica, a demandar a análise do regime contratual e da forma de prestação dos serviços, a partir dos elementos constantes dos autos, prescindindo, portanto, de prova técnica.

O acórdão, de forma adequada, examinou o contexto fático-jurídico e concluiu que a prestação de serviços advocatícios em processos distintos autoriza a propositura de ações autônomas, especialmente quando os serviços são técnica e juridicamente destacáveis.

A simples existência de múltiplas demandas entre as mesmas partes não autoriza, por si só, a conclusão de abuso, considerando que o direito de ação constitui garantia constitucional,
cuja restrição exige demonstração inequívoca de utilização abusiva, o que não se verificou no caso concreto.

Outrossim, eventuais riscos de decisões conflitantes ou de dispersão processual encontram solução nos mecanismos próprios do ordenamento, como a conexão e a reunião de processos, não sendo adequada a rejeição das demandas sob a genérica alegação de pulverização.

Diante desse contexto, não se verifica qualquer omissão no acórdão embargado sobre o tema.

Para fins de prequestionamento, fica expressamente consignado que a propositura de ações autônomas de arbitramento relativas a processos distintos não configura, por si só, pulverização processual abusiva, inexistindo violação à boa-fé objetiva, sendo indispensável a demonstração concreta de fracionamento indevido da pretensão ou de distorção do regime contratual, o que não ocorreu.

Registra-se, ainda, que a controvérsia possui natureza jurídica, não havendo cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial, tampouco afronta aos dispositivos legais invocados, diante da ausência de comprovação de abuso do direito de ação ou de violação aos deveres contratuais.

No que se refere à alegada omissão quanto à individualização dos serviços não remunerados
, o embargante sustenta que o acórdão teria admitido o arbitramento de honorários sem a devida discriminação analítica das atividades desempenhadas, bem como sem o exame aprofundado das cláusulas contratuais, apontando, ainda, suposta incompatibilidade entre o reconhecimento da inexistência de lacuna contratual e a admissão do arbitramento.

A insurgência merece acolhimento apenas em parte, unicamente para fins de esclarecimento e complementação da fundamentação, sem qualquer alteração do resultado anteriormente firmado.

Isso porque o acórdão já havia consignado, de forma expressa, que a petição inicial descreveu as atividades desempenhadas de maneira genérica, sem individualização analítica dos atos supostamente não remunerados, circunstância que recomenda maior explicitação dos fundamentos do arbitramento, mas não impõe, por si só, a modificação da conclusão adotada.

Com efeito, verifica-se que a parte autora limitou-se a indicar, de forma global, as atividades desenvolvidas ao longo da contratação, tais como pesquisas patrimoniais, expedição de ofícios, participação em audiências, interposição de recursos e acompanhamento processual, sem discriminar, ato a ato, a correspondente ausência de remuneração.

Ainda assim, essa ausência de detalhamento não constitui óbice ao arbitramento judicial, uma vez que a disciplina legal e a orientação jurisprudencial não condicionam a fixação dos honorários à individualização exaustiva de cada ato praticado, mas, sim,
à
comprovação da efetiva prestação de serviços e à necessidade de se assegurar remuneração compatível com o trabalho desenvolvido.

Nessa perspectiva, o art. 22, § 2º, da Lei n.º 8.906/94 autoriza o arbitramento de honorários na ausência de acordo suficiente ou quando há controvérsia quanto à remuneração devida, devendo o julgador considerar, de forma global, o labor desempenhado, o tempo de atuação, a complexidade das demandas e o proveito econômico envolvido.

A jurisprudência consolidada, por sua vez, admite expressamente o arbitramento em hipóteses de rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios, sobretudo quando tal rescisão impede a concretização da remuneração pactuada, especialmente aquela condicionada ao êxito.

A análise do instrumento contratual
evidencia
, ademais, a existência de regime remuneratório multifacetado, que contempla remuneração pelo acompanhamento processual, honorários de êxito, pagamento por atos específicos e previsão de remuneração proporcional em caso de rescisão.

Todavia, a aplicação dessas cláusulas, notadamente aquelas que condicionam o pagamento às chamadas “etapas concluídas”, revela-se controvertida no caso concreto, sobretudo em se tratando de processos de execução, marcados por múltiplas fases sucessivas e interdependentes.

Nesse contexto, a cláusula que restringe a remuneração às etapas concluídas não tem o condão de afastar o arbitramento judicial, especialmente quando a rescisão contratual ocorre de forma unilateral e imotivada, antes da finalização dos processos patrocinados, frustrando a legítima expectativa de percepção da remuneração integral.

A interpretação estrita dessa disposição, além de controvertida, poderia conduzir a resultado incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa, legitimando a intervenção judicial para assegurar remuneração proporcional e adequada ao trabalho efetivamente prestado.

Não há, portanto, qualquer contradição em reconhecer que o contrato contém previsão acerca da remuneração em caso de rescisão e, ao mesmo tempo, admitir o arbitramento judicial, pois este se justifica justamente quando os critérios contratuais se mostram insuficientes, ambíguos ou incapazes de refletir, de forma equitativa, o labor desenvolvido pelo profissional.

O entendimento encontra respaldo, inclusive, na orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n.º 1.388, segundo a qual, em hipóteses de rescisão unilateral e imotivada, o arbitramento deve observar os critérios legais e considerar o trabalho efetivamente desempenhado até a ruptura contratual, admitindo-se a fixação proporcional da remuneração, conforme as fases processuais cumpridas e o potencial proveito econômico da causa.

No caso concreto, restou demonstrado que os serviços advocatícios foram prestados por período significativo, abrangendo demandas complexas e com relevante tramitação ao longo dos anos, o que legitima a fixação de honorários por arbitramento com base em avaliação global do trabalho realizado.

Por sua vez, o
valor arbitrado mostra-se compatível com tais parâmetros, tendo sido definido à luz do tempo de atuação, da complexidade das causas, do estágio processual alcançado e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante desse cenário, reconhece-se a necessidade de complementação da fundamentação quanto à explicitação dos critérios adotados, sem que isso implique modificação do resultado, permanecendo hígida a conclusão de que a ausência de individualização analítica dos serviços não remunerados não impede o arbitramento, o qual se fundamenta na avaliação global da atividade profissional desenvolvida e na necessidade de assegurar justa remuneração diante da rescisão contratual antecipada.

No ponto em que se alega omissão quanto ao termo de quitação
, o embargante sustenta que o acórdão, embora tenha reconhecido a validade do ajuste, teria admitido de forma abstrata a existência de fatos geradores posteriores, sem enfrentar a tese de que os honorários estariam condicionados ao êxito, o qual não se verificou, esvaziando, assim, a eficácia do instrumento firmado.

A irresignação, contudo, não procede.

O acórdão enfrentou expressamente a controvérsia ao consignar que o termo de quitação possui eficácia jurídica, mas sua extensão depende da identificação do fato gerador dos honorários discutidos, não sendo possível concluir, de forma automática, que alcança verbas decorrentes de situações posteriores, como a rescisão contratual ou expectativas remuneratórias frustradas.

Da análise dos autos, verifica-se que o termo foi firmado em 10/03/2020, com quitação ampla quanto aos honorários cujo fato gerador tenha ocorrido até 31/12/2019, contendo, contudo, ressalvas expressas para hipóteses de fatos geradores posteriores ou dependentes de providências do contratante.

A relação contratual, por sua vez, foi rescindida apenas em 19/11/2020, evidenciando que parte relevante da controvérsia se situa fora do marco temporal alcançado pela quitação.

Nesse contexto, a questão central consiste em definir se os honorários objeto do arbitramento decorrem de serviços prestados até o limite temporal fixado no termo ou se têm como fato gerador a própria rescisão contratual, posterior à quitação.

A alegação de que a remuneração estaria condicionada ao êxito também não afasta o direito pretendido, pois a jurisprudência consolidou o entendimento de que, em caso de rescisão unilateral e imotivada, o advogado faz jus à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados, ainda que não alcançado o
resultado final
, justamente porque a ruptura antecipada frustra a legítima expectativa de percepção da verba.

O arbitramento, nessa linha, não se vincula ao êxito da demanda, mas ao trabalho desenvolvido até a rescisão, considerando as fases processuais cumpridas e o proveito econômico potencial da causa.

No caso concreto, restou evidenciado que houve atuação profissional prolongada, entre 2007 e 2020, com a prática de diversos atos típicos da advocacia em processos executivos, circunstância que justifica a remuneração proporcional.

Também não prospera a tese de que a quitação abrangeria integralmente os honorários, pois o próprio instrumento limita sua eficácia aos fatos geradores ocorridos até 31/12/2019, ao passo que a rescisão contratual, ocorrida em 19/11/2020, constitui fato gerador autônomo, não abrangido pelo ajuste.

Ademais, a interpretação de termos de quitação deve ser restritiva, especialmente quando genéricos e desprovidos de discriminação dos valores quitados, nos termos do art. 320 do Código Civil, o que impede sua ampliação para alcançar verbas controvertidas ou futuras.

A invocação da cláusula contratual que prevê quitação anual tampouco altera essa conclusão, pois tal disposição se refere a honorários já consolidados no período anterior, não alcançando verbas decorrentes de rescisão posterior, cuja apuração depende, inclusive, de arbitramento judicial.

Por fim, a alegação de ausência de proveito econômico efetivo nas demandas não afasta o direito aos honorários, uma vez que o critério de fixação considera o trabalho realizado e o proveito econômico potencial das causas, sendo irrelevante a posterior frustração na recuperação dos créditos, sobretudo quando a relação contratual foi encerrada antes da conclusão dos processos.

Diante desse cenário, verifica-se que o acórdão apreciou de forma suficiente e coerente todas as questões pertinentes ao termo de quitação, inexistindo qualquer omissão a ser sanada.

No tocante à alegada necessidade de prova pericial
, o embargante sustenta, de forma reiterada ao longo de suas razões, que a ausência dessa modalidade probatória teria configurado cerceamento de defesa, por supostamente inviabilizar a demonstração da inexistência de proveito econômico, da prescrição de títulos e da irrecuperabilidade de créditos.

A pretensão, contudo, não merece acolhimento.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria ao consignar que o julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa quando o conjunto documental constante dos autos se revela suficiente à formação do convencimento judicial, destacando, ainda, que o arbitramento de honorários não se vincula ao êxito individual de cada demanda, mas à avaliação global dos serviços efetivamente prestados.

A
demais, a
ssentou-se que eventual prova pericial acerca do estágio processual, da prescrição de títulos ou da recuperabilidade dos créditos poderia até esclarecer aspectos periféricos da controvérsia, mas não se mostra indispensável à sua solução, justamente porque tais circunstâncias, por si sós, não afastam o direito à remuneração pelo trabalho advocatício realizado.

A fundamentação adotada é clara, coerente e suficiente, pois evidencia que a controvérsia pode ser dirimida com base na prova documental já produzida, sendo desnecessária a dilação probatória pretendida.

Com efeito, o julgamento antecipado encontra amparo no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, que o autoriza quando inexistir necessidade de produção de outras provas.

De igual modo, a prova pericial, nos termos do art. 464 do mesmo diploma, destina-se às hipóteses em que a apuração dos fatos dependa de conhecimento técnico especializado, circunstância que não se verifica no caso concreto.

As questões suscitadas pelo embargante
-
relativas ao estágio processual das demandas, à eventual prescrição de títulos e à recuperabilidade dos créditos
-
são passíveis de verificação mediante simples análise dos elementos constantes dos próprios autos dos processos patrocinados, não demandando, portanto, conhecimento técnico que justifique a realização de perícia.

Soma-se a isso o fato de que o embargante não demonstrou, de maneira concreta e específica, a imprescindibilidade da prova pericial, limitando-se a alegações genéricas acerca da necessidade de comprovar a ausência de proveito econômico.

Importa ressaltar, ainda, que o arbitramento de honorários não se condiciona ao proveito econômico efetivamente obtido, mas ao trabalho desenvolvido e ao potencial econômico da causa, conforme orientação firmada pelo Tema Repetitivo 1.388 do STJ.

Nessa perspectiva, eventual prescrição de títulos executivos ou a alegada irrecuperabilidade de créditos não têm o condão de afastar o direito à remuneração pelos serviços prestados até a rescisão contratual, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94.

Diante desse cenário, não se verifica qualquer cerceamento de defesa, uma vez que a prova pericial não se mostra necessária ao deslinde da controvérsia, tampouco foi demonstrada sua efetiva imprescindibilidade.

Para fins de prequestionamento, fica consignado que o julgamento antecipado da lide, quando fundada em prova documental suficiente, não viola o direito de defesa, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC; que a prova pericial é dispensável quando os fatos podem ser aferidos por meio de documentação já constante dos autos, conforme art. 464 do CPC; que o arbitramento de honorários se fundamenta no trabalho efetivamente desenvolvido, e não no êxito final das demandas, em consonância com o entendimento consolidado no Tema Repetitivo 1.388 do STJ; e que não há afronta aos
arts
. 369, 370, 371 e 373, inciso II, do CPC, diante da ausência de demonstração da indispensabilidade da prova pericial.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos de declaração apenas para sanar os vícios apontados, sem conferir efeitos infringentes ao julgado,
mantendo inalterado o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026